Tribunal: TJDFT
Processo: 0740892-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740892-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCONI AMARO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a negativa de restituição da arma apreendida no contexto de tráfico de entorpecentes, pois a cassação da autorização de porte de arma de fogo é decorrência do inquérito policial e da ação penal, nos termos do art. 14 do Decreto n. 9.847/2019. Demais disso, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar que o bem não foi auferido com a prática do fato criminoso. 2. Quando não comprovada, nos autos, a origem lícita dos bens e dos valores em espécie apreendidos em situação de traficância, não procede o pleito de restituição, mantendo-se o perdimento em favor da União. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 14 do Decreto 9.847/2019, 5o, incisos XXII e XXIV, 170, inciso II, ambos da Constituição Federal, 118 a 124, todos do Código de Processo Penal e 1.228 do Código Civil, tecendo considerações acerca do direito à propriedade, da restituição da arma de fogo e da restituição dos valores apreendidos. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Assim, requer a restituição da arma de fogo e dos valores apreendidos em investigação criminal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 14 do Decreto 9.847/2019, 118 a 124, todos do Código de Processo Penal e 1.228 do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas partes recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Além disso, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, registro que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 5o, incisos XXII e XXIV, e 170, inciso II, ambos da Constituição Federal, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.000.132/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028